Tribunal: TJES
Processo: 5002510-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002510-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR
AGRAVADO: OFFICINA REVESTIMENTOS EIRELI - EPP
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002510-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852, GABRIEL DI GIORGIO BUENO - ES21562
AGRAVADO: OFFICINA REVESTIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: NILSON DOS SANTOS GAUDIO - ES5614

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Honório Sabino Pereira Júnior
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que nos autos do processo nº 0005554-11.2020.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Em suas razões (756640), o agravante sustentou: i) que o pedido liminar não se confunde com o mérito; ii) que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem.

Proferi despacho (765264) postergando a análise do pedido de efeito ativo.

A agravada apresentou contrarrazões (852721), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Proferi decisão indeferindo o pedido de efeito ativo (918043).

Informações prestadas pelo Juízo singular (1020113).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 11 de março de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002510-04.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HONORIO SABINO PEREIRA JUNIOR

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE AVILA CAIAFFA - ES17852, GABRIEL DI GIORGIO BUENO - ES21562
AGRAVADO: OFFICINA REVESTIMENTOS EIRELI - EPP

Advogado do(a) AGRAVADO: NILSON DOS SANTOS GAUDIO - ES5614

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em face da r. decisão que nos autos do processo nº 0005554-11.2020.8.08.0035, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo requerente, ora agravante.

Analisando novamente o processo, não vejo razões para alterar o posicionamento externado na decisão que indeferiu o pedido de efeito ativo (918043).

Inicialmente, tenho por relevante destacar que o presente recurso deve ser examinado à luz do artigo 300, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida foi proferida em sede de cognição sumária, na ocasião da análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o aludido preceptivo legal, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, ao menos em princípio, resta ausente a probabilidade do direito, considerando que a natureza da demanda requer uma análise mais aprofundada da negociação realizada entre as partes.

Em caso análogo, assim se posicionou o nosso egrégio Sodalício:

1. - A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser preservada a decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência porque ausentes os respectivos pressupostos para sua concessão. 2. - No caso, os elementos de provas demonstram que a decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito que indeferiu a tutela provisória de urgência deve ser preservada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007196, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 19/12/2019).

Neste momento processual, não há como afirmar se a mercadoria entregue pela agravada ao agravante foi diversa da adquirida, razão pela qual, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, a fim de manter incólume a r. decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL E SATISFATIVA. AUSÊNCIA DO REQUISITO PROBABILIDADE DO DIREITO. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Analisando o artigo 300, do Código de Processo Civil, extrai-se que o magistrado está autorizado a conceder a tutela provisória de urgência desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No presente caso, ao menos em princípio, resta ausente a probabilidade do direito, considerando que a natureza da demanda requer uma análise mais aprofundada da negociação realizada entre as partes. 3. Neste momento processual, não há como afirmar se a mercadoria entregue pela agravada ao agravante foi diversa da adquirida, razão pela qual, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.